Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO DA PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. OFENSA AO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TRECHO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR À TÍTULO DE LANCE. MONTANTE NÃO UTILIZADO PARA ABATER AS PRESTAÇÕES DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
2. A concessão do benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (enunciado de súmula no 481 do STJ), não aproveitando em seu favor a presunção trazida no art. 99, §3o, do CPC.
3. No caso, a recorrente PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA, pessoa jurídica, intimada a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 48 horas (ID 27588757), permaneceu inerte, conforme demonstra a certidão ID 27805751, razão pela qual foi indeferido o pedido de concessão do benefício (ID 28056089).
4. Intimada a recolher as custas processuais e o preparo recursal, a recorrente deixou novamente transcorrer in albis o prazo legal, consoante restou certificado nos autos (ID 28293936).
5. O recurso inominado está sujeito a preparo – compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição –, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
6. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça e não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
7. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
8. Recurso da ré PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA não conhecido.
9. O autor interpôs recurso inominado contra sentença que declarou a nulidade da cláusula primeira do contrato de prestação de serviços e condenou a ré na obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ 5.657,96 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos).
10. Insurge-se contra a improcedência dos pedidos remanescentes, consistentes na restituição na forma dobrada, bem como da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
11. Nas razões do recurso, sustenta que a sentença é contraditória, na medida em que reconheceu a ilicitude do ato praticado pelo preposto da ré (retenção de 47% do valor pago pelo autor a título de lance), declarou a nulidade da referida cláusula contratual, mas determinou que a restituição seja feita na forma simples. Aduz que não se falar em engano justificável, razão pela qual a quantia deve ser restituída na forma dobrada.
12. No tocante ao dano moral, alega que “foi enganado pela Recorrida, que privou valor elevado pago pelo Recorrente, o que configura dano moral passível de reparação, na medida em que este foi submetido a situação humilhante e constrangedora, atingindo sobremaneira o seu direito de personalidade”.
13. Requer a reforma da sentença para condenar a ré na restituição dobrada do valor de R$ 5.657,96 retido indevidamente, bem como no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
14. O autor ajuizou ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores pagos c/c pedido de danos morais em que narrou ter adquirido dois consórcios no valor total de R$ 36.207,20, a ser paga em 50 parcelas de R$ 550,00 (podendo oscilar para no máximo R$ 590,00), contudo, ao concretizar o negócio jurídico, as rés diminuíram o valor da carta para R$ 27.382,50 e aumentaram o número e o valor das parcelas para 55 parcelas de R$ 783,39. Afirmou que pagou R$ 1.000,00, de “entrada”, R$ 2.000,00, pela “comissão de intermediação de serviço” e R$ 12.000,00, pelo lance (“ágil”). Pretende a declaração de nulidade do trecho “poderá não ser disposto integralmente em forma de lance” constante na CLÁUSULA PRIMEIRA do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n. 155, a restituição, em dobro, do valor pago a mais pelo lance (R$ 5.657,96) e o pagamento de indenização por dano moral.
15. Na hipótese, restou incontroverso que a ré utilizou apenas parte (R$ 6.342,04) do valor pago pelo autor à título de lance (R$ 12.000,00), o resultou em cobrança a maior já que o montante não foi utilizado para abater as prestações dos contratos de consórcio.
16. No entanto, a despeito da declaração de nulidade de trecho da primeira clausula contratual em razão da ofensa ao direito de informação do consumidor (falta de clareza, conforme consignado na sentença), não há se falar em devolução em dobro do valor pago pelo consumidor, posto que a ré exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé a justificar a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. Destarte, deve o réu restituir, na forma simples, conforme consignado na sentença.
17. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). A falha na prestação de serviço, decorrente da ofensa ao direito de informação, por si só, não acarreta dano moral.
18. É certo que a inobservância do dever de prestar informação clara e adequada acerca do contrato de adesão pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o seu descumprimento não é de todo imprevisível.
19. No caso em tela, não há comprovação de exposição do autor a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade. Assim, o quadro acima exposto não subsidia a reparação por danos morais, por não causar grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.
20. Recurso do autor DIENYS DE JESUS LIMA conhecido e improvido.
21. Condenado o autor DIENYS DE JESUS LIMA ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem condenação no pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
22. Recurso da ré PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA não conhecido.
23. Condenada a ré PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.